Tribunal: TJPA
Processo: 0804096-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804096-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAN DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0804096-58.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0807414-11.2022.8.14.0024

IMPETRANTE: DRA. PATRICIA DAIANE WERNER SCHMIDT OAB/PA 29.676

PACIENTE: EDIVAN DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, c/c art. 288, ambos do CPB, c/c art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998, com fundamento no art. 2º, da Lei n.º 7.960/1989

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso concreto.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0804096-58.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0807414-11.2022.8.14.0024

IMPETRANTE: DRA. PATRICIA DAIANE WERNER SCHMIDT OAB/PA 29.676

PACIENTE: EDIVAN DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, c/c art. 288, ambos do CPB, c/c art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998, com fundamento no art. 2º, da Lei n.º 7.960/1989

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de EDIVAN DA SILVA, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado desde o dia 20/12/2022 pela prática dos crimes de furto qualificado art. 155, § 4, Código Penal, c/c associação criminosa art. 288 do mesmo
Diploma Legal
, c/c lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/1998), com fundamento no artigo 2º da Lei 7.960/1989.

Alega
constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o demandante está segregado por investigação que se encontra na sua quarta fase, tendo o inquérito
sido
iniciado há 02 (dois) anos sem conclu
são
e sem haver oferecimento da denúncia, causando grandes prejuízos ao acusado.

Aduz não estarem presentes os requisitos para manutenção da segregação, asseverando que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida preventiva em desfavor do paciente, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 21/03/2023, por meio do Ofício nº 027/2023 – GJ (ID 13275130).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Em análise ao relatório policial, constata-se tratar de fatos referentes ao desdobramento da operação CARGA PESADA, em sua 4ª fase.

(...) A ação policial, consubstanciada na deflagração da Operação Carga Pesada, teve os seguintes desdobramentos: primeira fase em 07/01/2021, segunda fase em 17/02/21, terceira fase em 23/11/2021. Registre-se que a deflagração da operação carga pesada, na presente fase, é resultado da continuidade dos trabalhos de investigação realizados nas fases anteriores e pautados na realização de novas diligências de campo, interrogatórios, análises de documentos, aparelhos celulares e demais objetos apreendidos, o que se permitiu avançar nas investigações, possibilitando, dessa forma, uma visão mais nítida e profunda do real funcionamento dessa associação criminosa, com uma definição mais precisa do papel de cada integrante, apontando- se, ainda, a existência de pessoas jurídicas executando a tarefa de lavagem de dinheiro.

(...)

Na análise da autoria e materialidade, a Autoridade Policial aponta, em tese, a prática de conduta amoldada ao furto qualificado pela fraude (art. 155, §4º, II do CP) c/c associação criminosa (art. 288, CP), bem como o art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais), os quais possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Na capitulação jurídica por associação criminosa, ressalta-se que restou comprovada a estabilidade do grupo que atuou entre o período de 2020 a 2022, cuja finalidade era a obtenção de vantagem ilícita mediante desvio carga de fertilizantes agrícolas, de alto valor comercial. Em relação aos pedidos formulados em sua Representação, a Autoridade Policial requer que o presente feito tramite em segredo de justiça e que sejam deferidas prisão preventiva cumulada com prisão temporária, com pedido de busca e apreensão domiciliar e acesso e recuperação de comunicações privadas, imagens e demais conteúdos armazenados em aparelhos celulares/desktops, com medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores instrumentos, produto ou proveito de crime, bem como pela utilização

de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória, caso constatado o interesse público.

AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS DESTACAM O CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS, COINCIDÊNCIAS DE DATAS E CONVERGÊNCIA DE DIÁLOGOS E VALORES MOVIMENTADOS ENTRE OS INTEGRANTES DO GRUPO. MOTIVOS SUFICIENTES PARA ATENDERMOS AOS PEDIDOS FORMULADOS PELA REPRESENTAÇÃO POLICIAL.

Da Prisão Preventiva. A Autoridade Policial e o Parquet se manifestaram pelo deferimento do pedido de prisão preventiva dos investigados, com fulcro nas hipóteses autorizadoras dos artigos 311, 312 caput e §2º, e 313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado, impondo-se ao Estado-Juiz fundamentar sua decisão em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade.

(...)

No caso em apreço, verifica-se que os requisitos cautelares genéricos da prisão preventiva encontram-se preenchidos, conforme disposto no artigo 312 do CPP, o qual dispõe que, além da comprovação da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, a prisão cautelar será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda que, com o advento da Lei n° 12.403/2011, a prisão preventiva tenha se tornado, inquestionavelmente, a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade, vale consignar que a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou

mesmo sua cumulação. Passo à análise dos elementos: DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi), o que restou sobejamente demonstrado no relatório policial a periculosidade concreta dos investigados, a estruturação da associação criminosa, com divisão de tarefas, causando enormes prejuízos patrimoniais à terceiros e, principalmente, a determinação e persistência na continuidade delitiva, demonstrando total menosprezo a harmonia da sociedade.

(...)

DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

(...)

Não se olvida que os fatos atribuídos aos acusados são graves e devem ser detidamente apreciados, de modo que a decretação da prisão preventiva não decorre de mera conveniência da instrução criminal, mas por extrema necessidade, para se evitar o perecimento de provas e a consequente impunidade, pois, dados os elementos de informação apresentados, uma vez colocados em liberdade, os acusados poderiam colocar em risco a ordem pública, a

conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. O relatório policial apresenta um convincente lastro probatório, discriminando de forma pormenorizada a atuação de cada integrante nas práticas delitivas, organização e estruturação da associação criminosa, merecendo destacar que, mesmo após a deflagração da Operação Carga Pesada, 1ª fase em 07/01/2021, 2ª fase em 17/02/2021 e 3ª fase em 23/11/2021, o grupo criminoso não se intimidou com a atuação repressora do Estado, muito ao contrário, prosseguiu na prática delitiva, arregimentando novos integrantes, evidenciando-se, dessa forma, a real necessidade de se interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da associação criminosa. Ainda que as condições subjetivas fossem favoráveis e amparadas pelo princípio da presunção de inocência, estas, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória. DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL

(...)

No caso em tela, os elementos colhidos na investigação policial demonstram a real necessidade da decretação da segregação cautelar preventiva. Há, portanto, elementos de informação atuais sugerindo que, uma vez colocado em liberdade, os acusados poderiam colocar em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, comprometendo, sobremaneira a investigação policial. Para justificarmos a presente assertiva, basta citarmos o caso dos irmãos gêmeos Jean e Jardan que, mesmo já tendo sido encarcerados, anteriormente, aparentemente os irmãos não estancaram a dinâmica criminosa. ANTE O EXPOSTO, deve ser DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA de Andrevy Robson Silva Fernandes, Jean Robson Carneiro Fernandes, Ivan Carlos da Cunha,
EDIVAN DA SILVA
, Adalberto da Rosa Oliveira, Jean dos Santos Alves de Souza, Jardan dos Santos Alves de Souza e Cristina Aparecida Reinheimer Oliveira para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, posto que, in casu, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes à prevenção e à repressão do crime em tela, razão pela qual são inaplicáveis. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação de excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processo, sobretudo diante da dinâmica em que se deu a operação, por se tratar de grande esquema criminoso.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante, é de que as condições pessoais do paciente caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo a quo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do ora demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/09/2023